Tribunal: STJ
Processo: 0476236-31.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 968466 - SP (2024/0476236-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
IMPETRANTE
: TIAGO ANTONIO VALSECCHI GREGORIO
ADVOGADOS
: TIAGO ANTÔNIO VALSECCHI GREGÓRIO - SP390060
BRUNO DE CARVALHO ALVES - SP513960
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FLAVIO BERTI DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO
CRIMINAL. AMEAÇA E TENTATIVA DE INCÊNDIO. LAUDO
PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
Habeas corpus
do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. O paciente foi
condenado por tentativa de incêndio e ameaça, com penas fixadas
em regime fechado e semiaberto, respectivamente.
2. A impetrante sustenta constrangimento ilegal devido à ausência
de perícia para comprovação da materialidade do crime de tentativa
de incêndio, erro na dosimetria da pena, e desproporcionalidade no
regime inicial de cumprimento. Alega ainda que a confissão do
paciente não foi devidamente valorada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de
acórdão já transitado em julgado, e se a confissão espontânea do
paciente deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da
pena.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da
dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento,
considerando a alegação de
e desproporcionalidade.
bis in idem
III. Razões de decidir
5. O
não deve ser conhecido,
habeas corpus
porquanto manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte.
6. A confissão espontânea do paciente deve ser reconhecida como
atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ, mesmo que
a confissão não tenha sido utilizada como fundamento da sentença
condenatória.
Documento eletrônico VDA47492872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6ce55ce9-8a2b-416d-bb01-9a86001be46b

7. A ausência de perícia pode ser suprida por prova oral, conforme
jurisprudência do STJ, quando a realização do exame pericial é
impossível.
8. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do
julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância
dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não
se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea.
"1. O
não é conhecido como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de acórdão já transitado em
julgado. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como
atenuante, independentemente de ser utilizada como fundamento da
sentença condenatória. 3. A ausência de perícia pode ser suprida por
prova oral quando a realização do exame pericial é impossível".
CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 65,
Dispositivos relevantes citados:
III, "d"; CPP, art. 386, II; CPP, art. 159.
STJ, AgRg no HC 903.573/RS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
16/10/2024
STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
.
14/06/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, concederr
08/05/2025
14/05/2025
parcialmente a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 6ce55ce9-8a2b-416d-bb01-9a86001be46b

HABEAS CORPUS No 968466 - SP (2024/0476236-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
IMPETRANTE
: TIAGO ANTONIO VALSECCHI GREGORIO
ADVOGADOS
: TIAGO ANTÔNIO VALSECCHI GREGÓRIO - SP390060
BRUNO DE CARVALHO ALVES - SP513960
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FLAVIO BERTI DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO
CRIMINAL. AMEAÇA E TENTATIVA DE INCÊNDIO. LAUDO
PERICIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça
Habeas corpus
do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. O paciente foi
condenado por tentativa de incêndio e ameaça, com penas fixadas
em regime fechado e semiaberto, respectivamente.
2. A impetrante sustenta constrangimento ilegal devido à ausência
de perícia para comprovação da materialidade do crime de tentativa
de incêndio, erro na dosimetria da pena, e desproporcionalidade no
regime inicial de cumprimento. Alega ainda que a confissão do
paciente não foi devidamente valorada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus
pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de
acórdão já transitado em julgado, e se a confissão espontânea do
paciente deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da
pena.
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da
dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento,
considerando a alegação de
e desproporcionalidade.
bis in idem
III. Razões de decidir
5. O
não deve ser conhecido,
habeas corpus
porquanto manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte.
6. A confissão espontânea do paciente deve ser reconhecida como
atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ, mesmo que
a confissão não tenha sido utilizada como fundamento da sentença
condenatória.
7. A ausência de perícia pode ser suprida por prova oral, conforme
jurisprudência do STJ, quando a realização do exame pericial é
impossível.
8. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do
julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância
dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não
se verifica no caso.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea.
"1. O
não é conhecido como
Tese de julgamento:
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de acórdão já transitado em
julgado. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como
atenuante, independentemente de ser utilizada como fundamento da
sentença condenatória. 3. A ausência de perícia pode ser suprida por
prova oral quando a realização do exame pericial é impossível".
CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 65,
Dispositivos relevantes citados:
III, "d"; CPP, art. 386, II; CPP, art. 159.
STJ, AgRg no HC 903.573/RS, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
;
16/10/2024
STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
.
14/06/2022
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em
habeas corpus
favor de FLAVIO BERTI DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Apelação Criminal
n. 1500201-41.2021.8.26.0596.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco)
meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática
do crime previsto no art. 147,
, c/c art. 61, II, "f", na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal, e à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e
caput
05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime previsto no art. 250,
§1o, inciso II, alínea "a", c/c art. 14, II, e art. 61, II, "f", todos do Código Penal.
O Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo (fls. 15-24).
Neste
, a impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão da
writ
inexistência de perícia para a comprovação da materialidade do crime de
tentativa de incêndio.
Defende a existência de erro na dosimetria da pena, destacando bis
e desproporcionalidade na fixação das penas-base e no regime inicial
in idem
de cumprimento.
Alega, ainda, que a confissão do paciente não foi devidamente
valorada e que o regime fechado é desnecessário e inadequado.
Requer, liminarmente, a suspensão da execução até o julgamento
final do
.
writ
No mérito, requer (fl. 13)

a cassação do acórdão exarado pelo Tribunal coator, com fundamento
no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, para que seja
concedida a ordem de habeas corpus, assegurando ao paciente o
direito à absolvição conforme os artigos 386, II e 159, ambos do
Código de Processo Penal, assim como seja reconhecida as
ilegalidades apontadas na dosimetria da pena e no regime inicial de
cumprimento de pena. Requer-se ainda com o provimento a conversão
das penas privativas de liberdade em restritivas de direito.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 49-50.
Informações prestadas às fls. 57-89.
O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 93-97, pela
concessão parcial da ordem.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de
impetrado contra acórdão do Tribunal de
habeas corpus
origem já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido este

, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
writ
houve inauguração da competência desta Corte (art. 105, inciso I, alínea "e",
da Constituição da República).
Com efeito,

Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

[p]or força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No
caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão
em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-se
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido (AgRg no HC n. 903.573/RS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/10/2024
; grifamos).
23/10/2024
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA
WRIT
IMPETRAÇÃO DO
. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da
efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de
prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou no
sentido de que [n]ão deve ser conhecido o writ que se volta
contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte"
(HC
n.
730.555/SC,
relator
Ministro
Olindo
Menezes,
Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
(...)
(AgRg no HC n.
5. Agravo regimental a que se nega provimento
846.367/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
; grifamos).
22/4/2024
25/4/2024

HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA
NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - Não se conhece de habeas corpus impetrado contra acórdão
com
trânsito
em
julgado,
porquanto
manejado
como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte.
(...)
(AgRg no HC n. 897.496/MS, relator
Agravo regimental desprovido
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
16/4/2024
DJe de
; grifamos).
23/4/2024

Além disso, quanto à alegação de ausência de materialidade do crime
de tentativa de incêndio, o Tribunal local consignou que a ausência de laudo
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

pericial no presente caso pode ser suprida pela prova oral coligida aos autos, eis
que impossível a realização do exame pericial por não ter o crime se consumado
(fl. 20).
Nesse sentido, verifica-se que o acórdão está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que

O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é
indispensável para configuração da materialidade delitiva nas
infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser
suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham
desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização
da perícia (HC n. 440.501/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/5/2018
1/6/2018
A propósito:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
INCÊNDIO.
CRIME
QUE
DEIXA
VESTÍGIOS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA.
OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, INCLUSIVE A CONFISSÃO DA
AGRAVANTE, QUE CORROBORAM A PRÁTICA DO ILÍTICO. NÃO
ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao
agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos
na decisão agravada.
II - No caso dos autos, as instâncias ordinárias invocaram
fundamentos para manter a condenação da agravante pelo delito de
incêndio que não comportam qualquer censura por parte deste
Sodalício, na medida em que restou devidamente justificada a
impossibilidade de realização do exame pericial em face da
reconstrução do domicílio incendiado.
III - Lado outro, diante da impossibilidade de perícia, tem-se
que a condenação foi devidamente corroborada por outros
meios de prova produzidos no decorrer da instrução criminal,
notadamente provas testemunhais dos agentes envolvidos, da
vítima e de seu irmão, que estava no local por ocasião da
prática delitiva que, ainda, foi confessada pela paciente, não
havendo falar, por conseguinte, em absolvição da acusada.
IV - Outrossim, tem-se que a premissa defensiva consistente na tese
de que ausência de realização da perícia pela autoridade policial
somente ocorreu em virtude do transcurso de quase dois anos em
relação aos fatos delitivos não tem o condão de tornar inidônea a
justificativa apresentada pela Corte de origem para a não realização
da perícia em virtude da reconstrução da casa atingida, notadamente
por ser o local em que a vítima residia o que permite aferir que, ainda
que a tentativa fosse realizada em tempo mais curto, não haveria
como em face da inexistência de vestígios pela reforma feita, não
sendo possível exigir que a vítima permaneça desguarnecida de sua
proteção domiciliar para a realização da perícia. Precedentes.
V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas
corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não
impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 725.194/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos)
7/6/2022
14/6/2022

Além disso,
[o] habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes
dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
(AgRg no HC n. 832.649/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2023).
28/8/2023
Quanto à fixação da pena-basilar, o juízo sentenciante fundamentou
com as seguintes razões (fls. 30-31):

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal,
cumpre reconhecer que o réu agiu com
,
culpabilidade exacerbada
haja vista que sua conduta foi de extrema reprovabilidade social, eis
que o crime de incêndio foi praticado em repouso noturno (meia-noite),
sabendo o réu inclusive que a única saída da casa era pela frente, e
ainda, estando o próprio filho do réu dentro da residência; e quanto
aos crimes de ameaças, saliente-se que não bastasse as reiteradas
condutas, o temor incutido na vítima foi além da esfera comum, sendo
demonstrado que a vítima passou por um enorme trauma psicológico
vindo a narrar com riqueza de detalhes cada uma das ameaças
sofridas, o que restou corroborado pelo fato da mesma não desejar a
presença do réu em sua oitiva, e ainda, houve ameaças praticadas
até na frente do filho do casal.
Assim, valoro negativamente a pena de todos os crimes com o
incremento
de
1/6
pela
culpabilidade
(reprovabilidade)
, restando a pena-base em 3 anos e 6 meses
exacerbada dos fatos
de reclusão, além de 11 dias-multa para o crime de incêndio, e 1 mês
e 5 dias detenção por cada crime de ameaça (por escritos e por
palavras). Também na primeira fase, nota-se que as circunstâncias
, pois a vítima foi
dos crimes de ameaça são aterrorizantes
submetida à inúmeros tipos de ameaças, desde de fazer uso de arma
de fogo até conduzir à vítima ao ocultismo (macumba), fazendo uso de
um facão/faca contra a vítima, bem como por meio de várias redes
sociais, chegando até a trancar a vítima dentro de um apartamento.
Assim, valoro negativamente a pena com o incremento de 1/6
do crime, restando a pena-base em 1 mês e 10
pelas circunstâncias
dias detenção por cada crime de ameaça (por escritos e por palavras).
Por fim, outra circunstância a ser valorada na primeira fase, refere-se
às consequências dos crimes de ameaça, as quais foram
, principalmente, pelo fato do réu ter ateado fogo contra
devastadoras
a residência da vítima, tendo a mesma declarado em juízo que teme
por sua vida, inclusive o réu voltou a proferir novas ofensas contra a
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

vítima, conforme anunciado na alegações finais trazidas pelo
Assistente as fls. 173/177, e portanto, a vítima acabou
experimentando uma aflição que repercutirá eternamente na sua vida,
ao ponto de fazê-la pensar que o réu ainda pode tentar matá-la.
Assim, valoro negativamente a pena com o incremento de 1/6
, restando a pena-base em 1 mês e
pelas consequências do crime
16 dias detenção por cada crime de ameaça (por escritos e por
palavras). Portanto, fixo a pena-base do crime de incêndio em 3 anos e
6 meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, e por cada
crime de ameaça em 1 mês e 16 dias de detenção (por escrito e por
palavras).

O Tribunal local, ao ratificar a fundamentação do juízo
primevo, assim consignou (fl. 22):
No que concerne às reprimendas, verifica-se que foram estipuladas
obedecendo aos critérios dosimétricos e as circunstâncias pessoais do
réu, tendo sido fixadas acima do mínimo legal, para cada um
dos crimes, na fração de 1/6 por cada circunstância judicial
desfavorável, cálculo que reputo correto e justo.
Assim, as penas restaram fixadas em 3 anos e 6 meses de reclusão, e
ao pagamento de 11 dias-multa, pelo crime de incêndio,e em 1 mês e
16 dias de detenção (por escrito e por palavras), por cada crime de
ameaça.

Assim, não verifico ilegalidade flagrante que justifique a concessão de
para redimensionar as penas-base, considerando que foram
habeas corpus
devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias. Ademais, de acordo
com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por
esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC 710.060/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
), situação não verificada na
14/12/2021
17/12/2021
espécie.
Contudo, quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, assiste razão ao impetrante. De fato, consta dos autos que o
paciente confessou perante a autoridade policial, conforme se extrai do
seguinte trecho do acórdão (fl. 19):
Na fase policial, FLAVIO confessou a prática das ameaças e da
Em Juízo, o réu permaneceu em silêncio.
tentativa de incêndio.
De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
"d", do Código Penal mesmo nas hipóteses de confissão informal, extrajudicial,
parcial ou qualificada. Além disso, segundo a atual orientação desta Corte,
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

firmada a partir do julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, uma vez confessada
a prática delitiva, impõe-se a redução da pena, independentemente de a
confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença
condenatória.
Eis a ementa do referido julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
INTERPRETAÇÃO
DA
SÚMULA
545/STJ.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO
UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE,
ISONOMIA
E
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA
CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ,
DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO.
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma
interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que,
quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da
sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à
atenuante respectiva.
2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados
recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos
precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes
instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo
nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada,
etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a
confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque
esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado
sumular.
3. O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a
confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma
das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à
atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento
constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na
fundamentação
da
sentença
condenatória
(momento
meramente declaratório).
4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da
pena à citação expressa da confissão na sentença como razão
decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente
do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.
5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da
individualização da pena, por permitir que réus em situações
processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário,
caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como
um dos pilares da condenação e a outra não o faça.
6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante
da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a
admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do
crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade
pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na
forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade
do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o
julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a
confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora
objetivamente as demais.
8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-
fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa
legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A
decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o
trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a
expectativa de redução da reprimenda.
9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em
garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim
de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no
processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei.
10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP
quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos
fundamentos da sentença condenatória.
11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: 'o
réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando
houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como
um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que
(REsp

seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; grifamos).
14/06/2022
20/06/2022

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas do
paciente:
Na primeira fase, mantenho a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa para o crime de incêndio, e 01
(um) mês e 16 (dezesseis) dias detenção por cada crime de ameaça (fl. 31).
Na segunda etapa, compenso a agravante da reincidência com
atenuante da confissão espontânea, e mantenho a agravante decorrente das
relações domésticas em 1/6 (um sexto) (art. 61, II, "f", CP), restando a pena
intermediária do crime de incêndio fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês
de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa; e a pena intermediária dos crimes
de ameaça fixada em 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção.
Na terceira fase, quanto ao crime de
, mantenho a
incêndio
compensação da causa de aumento em razão de o incêndio ter ocorrido em
casa habitada (alínea "a" do §1o do art. 250 do Código Penal), com a causa de
diminuição de pena pela tentativa (fl. 31). Assim, a pena do crime de incêndio
resta definitivamente

fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.
Quanto ao crime de
, mantenho o
ameaça (por escritos)
reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 2/3 (dois terços),
restando a pena definitivamente fixada em 02 (dois) meses e 28 (dias). Quanto
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

ao crime de
, resta a pena fixada em 01 (um) mês e 23
ameaça (por palavras)
(vinte e três) dias

.
, totalizando 04 (quatro) meses e 21 dias de detenção
A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
regime carcerário inicial fechado, para o crime de incêndio, e o regime inicial
semiaberto para o crime de ameaça (fl. 24).
Incabível a substituição por penas restritivas de direitos, conforme
art. 44, incisos I, II e III, do CP.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus
, para reconhecer a atenuante da confissão e redimensionar as penas do
paciente, nos termos acima consignados.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47269454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:44
Código de Controle do Documento: 2b03008b-ff58-4013-b52a-dec71586499a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 968.466 / SP
Número Registro: 2024/0476236-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002014120218260596 21196112021
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO ANTONIO VALSECCHI GREGORIO
ADVOGADOS : TIAGO ANTÔNIO VALSECCHI GREGÓRIO - SP390060
BRUNO DE CARVALHO ALVES - SP513960
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FLAVIO BERTI DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu concedeur parcialmente a ordem de habeas corpus,
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:30
Código de Controle do Documento: e2867818-4b02-4aa6-b726-897c8c238f47

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:30
Código de Controle do Documento: e2867818-4b02-4aa6-b726-897c8c238f47